Tribunal: TJBA
Processo: 8035794-76.2021.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8035794-76.2021.8.05.0039 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA Advogado(s): FABIANA BARBASSA LUCIANO APELADO: EDILEUSA BERNADETE ANDRADE GOMES Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO POR AUSÊNCIA DE CUSTAS. ART. 290 DO CPC. INADEQUAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA DETERMINANDO O RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM, COM INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE APELANTE, NOS MOLDES DO ART.485, § 1º, DO CPC. I. CASO EM EXAME 1.Ação de execução de título extrajudicial ajuizada por empresa em face da parte executada, tramitando na 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo Cíveis e Comerciais da Comarca de Camaçari – BA. 2.Após tentativas frustradas de citação da parte executada, o Juízo intimou a parte exequente para promover nova diligência, o que não foi atendido. 3.Diante da inércia, o Juízo sentenciante cancelou a distribuição do feito, com base no art. 290 do CPC, por ausência de recolhimento das custas processuais. 4.Inconformada, a parte apelante interpôs Apelação Cível, sustentando nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal, nos termos do art. 485, §1º, do CPC. 5.O apelado não apresentou contrarrazões. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 6. A questão em discussão consiste em verificar se é válida a extinção do processo por abandono, com fundamento no art. 290 do CPC, sem a prévia intimação pessoal da parte apelante. III. RAZÕES DE DECIDIR 7. Constatou-se que a sentença recorrida se baseou no art. 290 do CPC, o qual trata da ausência de pagamento das custas iniciais, inaplicável ao caso concreto, uma vez que o processo já se encontrava em curso regular. 8. A extinção do feito foi motivada pela ausência de manifestação da parte apelante quanto à continuidade da citação da parte executada, após diversas tentativas frustradas. 9. A jurisprudência dominante e o art. 485, §1º, do CPC exigem a intimação pessoal da parte apelante para fins de extinção do feito por abandono, o que não ocorreu. 10. A ausência dessa providência torna nula a sentença proferida, em consonância com os princípios da primazia do julgamento do mérito e da instrumentalidade das formas. 11. Neste contexto, impõe-se o reconhecimento da nulidade da sentença, determinando-se o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito. IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Recurso conhecido e provido, para anular a sentença proferida e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, com a intimação pessoal da parte apelante, conforme dispõe o art. 485, §1º, do CPC. Tese de julgamento: A extinção do processo por abandono da causa exige a intimação pessoal da parte autora, sendo nula a sentença que não observa essa formalidade legal. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 290; art. 485, §1º. Jurisprudência relevante citada: TJCE, Apelação Cível nº 0152163-90.2018.8.06.0001, Rel. Des. Carlos Augusto Gomes Correia, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 25/09/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n. 8035794-76.2021.8.05.0039, originária da Comarca de Camaçari-BA, apelante MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S.A e apelado EDILEUSA BERNADETE ANDRADE GOMES. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto desta Relatora.